Tribunal: TJSP
Processo: 2214952-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Deferimento da liminar – Suspensão dos atos relativos à Concorrência Pública 09/19 – Presença dos requisitos - O início da execução do contrato impedirá a contratação da agravada, em caso de anulação - Existência ou não de ilegalidade no ato de habilitação e contratação da sociedade Tarobá que depende de análise acurada, somente possível em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Deferimento da liminar – Suspensão dos atos relativos à Concorrência Pública 09/19 – Presença dos requisitos - O início da execução do contrato impedirá a contratação da agravada, em caso de anulação - Existência ou não de ilegalidade no ato de habilitação e contratação da sociedade Tarobá que depende de análise acurada, somente possível em cognição exauriente - No mais, a liminar é ato de livre convicção do Magistrado. Negada, caberá a revisão na segunda Instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Inocorrência – Recurso desprovido.
Prejudicado, em consequência, o julgamento do agravo interno

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214952-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, é agravado SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE
APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA.S.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214952-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25631 - mbm
2
VOTO No 25.631
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214952-68.2020.8.26.0000 E
AGRAVO INTERNO N.o 2214952-68.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: TAUBATÉ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
AGRAVADO:
SINART

SOCIEDADE
NACIONAL
DE
APOIO
RODOVIÁRIO E TURÍSTICO E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança -
Deferimento da liminar
Suspensão dos atos relativos à
Concorrência Pública 09/19 Presença dos requisitos - O
início da execução do contrato impedirá a contratação da
agravada, em caso de anulação - Existência ou não de
ilegalidade no ato de habilitação e contratação da sociedade
Tarobá que depende de análise acurada, somente possível
em cognição exauriente - No mais, a liminar é ato de livre
convicção do Magistrado. Negada, caberá a revisão na
segunda Instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade Inocorrência Recurso desprovido.
Prejudicado, em consequência, o julgamento do agravo
interno
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto da decisão
copiada a fls. que, nos autos do mandado de segurança, deferiu o pedido
liminar de suspensão dos atos relativos à Concorrência Pública 09/19 até
o deslinde definitivo do presente feito e seu conexo.
O agravante alega, em síntese, que o ato
administrativo de Habilitação da Tarobá na Concorrência Pública no
09/2019 deu-se em acatamento e cumprimento à Medida Liminar
proferida, em 18 de junho de 2020, pelo Juízo da Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214952-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25631 - mbm
3
Pública de Taubaté, no Mandado de Segurança no
1007395-
96.2020.8.26.0625, fato que, por si só, afasta a ilegalidade invocada. Diz
que a sociedade Tarobá apresentou junto com os documentos de
habilitação abertos no dia 19/03/2020, às 14h30, as Demonstrações
Contábeis do seu último exercício social (em atendimento ao item 8.8.12
do Edital), faltando apenas o recibo de transmissão emitido pelo Sistema
Público de Escrituração Digital SPED, que foi apresentado no recurso
administrativo interposto da decisão da inabilitação e demonstrou a boa
situação econômica da empresa, de modo que, ratificando a liminar
concedida, foi, então, habilitada. Ressalta que o edital e o art. 43, §3o da
Lei n.o8.666/93 autorizam a juntada de esclarecimentos sobre
informações e dados constantes dos documentos de habilitação, razão
pela qual foi aceito o recibo apresentado no recurso e a sociedade
habilitada. Salienta que a Concorrência Pública no 09/2019 foi deflagrada
sob o tipo “Maior Valor de Outorga” , visando buscar a maior oferta a
título de pagamento pela outorga da Concessão de Serviços Públicos
relacionados ao Terminal Rodoviário e que o valor apresentado pela
empresa Tarobá supera em mais de um milhão de reais o valor
apresentado pela agravada SINART, o que justifica o interesse público na
contratação da Tarobá. Menciona a insegurança jurídica nas decisões
conflitantes e a necessidade da continuidade da licitação para fins de
melhoramentos no terminal Rodoviário do Município.
Por meio da decisão de fls.129/132 foi negado o
efeito suspensivo. Dessa decisão foi interposto agravo interno
A agravada apresentou resposta às fls. 136/163
no agravo de instrumento e às fls. 22/52 no agravo interno pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
O agravo de instrumento está maduro para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214952-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25631 - mbm
4
julgamento, de modo que será apreciado em detrimento do agravo
interno, que resta prejudicado.
O recurso não comporta provimento.
A concessão ou não da medida antecipatória
somente pode ser revista pela instância recursal se houver ilegalidade
manifesta ou abuso de poder, hipótese não ocorrida em tela.
Assim, a decisão neste momento há de se
restringir aos requisitos ensejadores da tutela deferida pelo magistrado,
para que, respeitando o mérito da ação a ser analisado em primeiro grau,
não haja supressão de instância.
Sob esse ângulo, constata-se que realmente
estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada,
quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado
útil do processo.
O perigo de dano ao resultado útil do processo
resta evidente, pois a continuidade da licitação acarretará assinatura e
início da execução do contrato, o que impedirá a contratação da
agravada, em caso de eventual anulação.
No mais, a existência ou não de ilegalidade na
habilitação e contratação da sociedade Tarobá depende de análise
acurada, somente possível em cognição exauriente, respeitado o devido
processo legal.
Por fim, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo à
instância superior a revisão somente quando estiver presente abuso de
poder ou ilegalidade da medida, o que no presente caso não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214952-68.2020.8.26.0000 -Voto no 25631 - mbm
5
Neste sentido é o posicionamento do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
LIMINAR
INDEFERIMENTO. A CONCESSÃO OU NÃO DE
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
DECORRE DA LIVRE CONVICÇÃO E PRUDENTE
ARBÍTRIO DO JUIZ. NEGADA A LIMINAR ESTA
SÓ
PODE
SER
REVISTA
PELA
INSTÂNCIA
RECURSORA
SE
HOUVE
ILEGALIDADE
MANIFESTA
OU
ABUSO
DE
PODER,
NÃO
PRESENTES NO CASO EM EXAME. RECURSO
IMPROVIDO. (STJ, Min. GARCIA VIEIRA, 1o
Turma, DJ 23.03.92, RMS 1239/SP, Recurso
Ordinário
em
Mandado
de
Segurança
no
1991/0017566-8)”
Vale anotar outros julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato
negatório da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado
ao exercício do livre convencimento do juiz, por
outro de instância superior” (RT 674/202).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento de
liminar em mandado de segurança - Cabimento
- Discricionariedade do magistrado - Adesão ao
PPI do ICMS - Pretensão de utilizar crédito
oriundo de precatório para pagamento do
débito - Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento
no
751.001.5/5-00,
Relator
Desembargador
EVARISTO
DOS
SANTOS,
julgado em 25.02.2008).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso. Prejudicado, em consequência, o julgamento do
agravo interno.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator